Tribunal: TJBA
Processo: 8011468-17.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011468-17.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: BRUNO GUILHERME FREIRE BARROS MIRANDA

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, ISABELLA CIRQUEIRA RIBEIRO LIMA, DIOGO GIESTA SOARES, FLAVIA AIRES DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I.CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição de ensino contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a ilegalidade do reajuste de mensalidade escolar no ano de 2024, determinou a aplicação de percentual negativo, bem como condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, afastando danos morais e reconhecendo sucumbência recíproca .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da planilha de custos apresentada pela instituição de ensino; (ii) estabelecer se há contradição ou obscuridade na fundamentação que reconheceu o direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer a inconsistência da planilha de custos e a ausência de comprovação idônea da variação de despesas, em desacordo com a legislação educacional aplicável.

A alegação de omissão configura mero inconformismo da parte, pois busca reavaliar provas e rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a via dos embargos de declaração.

A decisão é coerente ao aplicar a restituição em dobro, pois reconhece cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não há contradição ou obscuridade, uma vez que a fundamentação apresenta encadeamento lógico entre a ausência de prova da variação de custos e a ilegalidade do reajuste.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme entendimento consolidado do STJ.

Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento autônomo nem à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação nº 8011468-17.2024.8.05.0146, em que figuram, como apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.,
e, como apelado,
BRUNO GUILHERME FREIRE BARROS MIRANDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos de declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)